Tribunal: TJDFT
Processo: 0722335-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722335-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUZIA ROCHA NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Prescreve em 10 (dez) anos a pretensão de exigir contas relacionada à administração de conta individual do Pasep, nos termos do artigo 205 do Código Civil. 2. A alegação genérica de irregularidades e inconsistências no saldo de conta vinculada ao PASEP não é suficiente para demonstração do interesse de agir na ação de exigir contas. 3. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 550 do Código de Processo Civil, afirmando o interesse de agir na ação de exigir contas, e legitimidade passiva do ora recorrido, por haver sido comprovada a divergência entre o saldo recebido, bem como demonstrado as dúvidas e discordâncias relativas aos lançamentos efetivados pela parte recorrida; e b) artigos 317 e 321, parágrafo único, ambos do CPC, insurgindo-se contra a extinção do processo sem julgamento do mérito, ao argumento de ter atendido à determinação de emenda à inicial. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna que as publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 317, 321, parágrafo único, e 550, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “A parte autora, no entanto, pretende a prestação de contas ao argumento de que o valor sacado se mostrava aquém do esperado, sem demonstrar concretamente quais as movimentações que considera irregulares, sendo que a alegação genérica de irregularidades e inconsistências não é suficiente para demonstração do interesse de agir na ação de exigir conta (...)” (ID 62460761). Logo, para rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.516.390/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024. Por fim, indefiro o pedido em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027